Tribunal: STF
Processo: ARE 1493498
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 08(OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME ABERTO, MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NA RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. 



    1. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE, COM BASE NO ART. 156, DO CPP, ADUZINDO IN DUBIO PRO REU EM DETRIMENTO AO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COM RELAÇÃO À PROVA APREENDIDA. IMPROVIMENTO. - A CONDENAÇÃO DO APELANTE FOI ESTABELECIDA COM BASE NA APREENSÃO DE 03 (TRÊS) CARTUCHOS DE ARMA DE FOGO, CBC 20, PREENCHENDO, POIS, UM DOS NÚCLEOS DO TIPO DESCRITOS NO ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/2003, QUAL SEJA, PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO E EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, INDIVÍDUO REINCIDENTE EM MESMO DELITO E COM ANTECEDENTE QUE INDICAM CONDUTA CRIMINAL REITERADA. 



    2. ATIPICIDADE MATERIAL REQUERIDA POR POUCA MUNIÇÃO APREENDIDA, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGADA. - APLICAÇÃO DEVE SER ANALISADA DE CASO A CASO CONFORME INFORMATIVO 793/STF, NO CASO CONCRETO, INDIVÍDUO DE CONDUTA CRIMINOSA REITERADA E REINCIDENTE EM MESMO TIPO PENAL. 



    3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA.NÃO ACOLHIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CRITÉRIO TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. 4.MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. (documento 97)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em em suma, violação dos arts. 5°, LIV, LVII, XLVI e LXXIV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, observo que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864 AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem (grifei).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    No que se refere à presunção de inocência, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da presunção da inocência quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo tribunal de origem e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 180, §§ 1 º E 2 º, DO CÓDIGO PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO. (ARE 1.355.072 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 3/3/2022) 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Policial militar. Licença ex officio. Violação dos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Ausência de repercussão geral. Afronta ao princípio da presunção de inocência. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 



    3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09). (RE 1.320.812 AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/12/2021)



     DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMÚLA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF)[ já firmou o entendimento de que ofende o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial ou que esteja respondendo à ação penal, ainda não transitada em julgado. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que teve a punibilidade extinta pelo cumprimento da pena imposta (ARE 713.138-AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o RE 450.971, Rel, Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, são necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e das provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. É firme no STF o entendimento de que ´o regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o princípio da separação dos poderes´ (MS 23.452, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, veja-se o AI 732.188-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1.298.925 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/5/2021)



    Em relação à violação do art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, conforme contundente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame do assunto demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição da República. É o que se fixou em sede de repercussão geral (AI 742.460 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 da repercussão geral):



    RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (AI 742.460RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de 25/9/2009). 



    Transcrevo, ainda, julgados no mesmo sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCAMINHO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



     2. Quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal, esta Corte já reconheceu que o tema não tem repercussão geral, por cuidar de matéria infraconstitucional (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 182). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1.222.796/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/10/2019)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5 º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.242.763/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13/2/2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator